Tribunal: TJDFT
Processo: 0736989-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736989-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: WT TELECOMUNICACOES &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, na ação declaratória com rescisão contratual e indenização, ajuizada por WT TELECOMUNICAÇÕES &amp; TECONOLOGIA LTDA, deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela autora como informantes, nos seguintes termos (ID origem 209112160): (...) Entendo que os esclarecimentos apresentados pela autora são suficientes para demonstrar a relevância em ouvir-se Mônica e Emival, motivo pelo qual indefiro o pedido de exclusão destes do rol apresentado ao ID 202595189. É certo que, por força do 447, §3o, II, do CPC, eles não poderão ser ouvidos como testemunhas, em razão do vínculo com o presidente da ré, pois são pais dele, mas tal fato não impede que eles prestem depoimentos na qualidade de informantes, especialmente diante da já demonstrada pertinência na oitiva destes. Pontuo que a valoração dos respectivos depoimentos será realizada no julgamento do feito. Consigno que eventual indeferimento na oitiva destes poderia configurar cerceamento de defesa e gerar nulidade processual, haja vista eles que foram arroladas pelo autor, a quem incumbe o ônus de provar os pontos de fato acima indicados, conforme fixado em decisão saneadora. Mantenho, assim, o deferimento da oitiva de todos que foram arrolados pelas partes. Lado outro, no que tange ao pedido da autora para que Mônica, Emival, Daniela Viana Mecking, Tiago Henrique Bona e Victor Leomir sejam intimados pessoalmente, por Oficial de Justiça, acerca da audiência já designada, defiro-o, com fundamento no artigo 455, §4o, II, do CPC. Com efeito, a necessidade de intimação pela via judicial está devidamente demonstrada em razão do vínculo que possuem com a ré, o que poderia levá-los a não atenderem voluntariamente à intimação realizada pelo autor. Além disso, tenho que a intimação por Oficial de Justiça (e não por carta com aviso de recebimento) justifica-se no caso concreto em razão da proximidade da audiência designada. Assim, excepcionalmente, defiro a intimação via judicial das pessoas acima indicadas. Expeçam-se os correspondentes mandados de intimação pessoal de Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado, Emival Ramos Caiado Filho, Daniela Viana Mecking, Tiago Henrique Bona, Victor Leomir, para comparecimento à audiência de instrução de julgamento. Os mandados deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça, no endereço indicado ao ID 202595189 - pá. 2. Após, os autos deverão permanecer aguardando a realização da audiência. Intimem-se. A agravante discorre que as testemunhas indicadas pela agravada, Mônica Edwiges Merhy Ramos Caiado e Emival Ramos Caiado Filho, são pais do sócio-presidente da agravante, mas nunca exerceram qualquer cargo ou função na empresa, e não possuem conhecimento dos fatos referentes à relação jurídica no processo. Argumenta que solicitou a exclusão do rol de testemunhas das referidas pessoas, mas o Juiz declarou que deverão ser ouvidas como informantes. Aduz que eles são acionistas da empresa Rialma Administração e Participações S.A., mas não tem qualquer envolvimento com o negócio discutido nos autos. Alega que eles são pessoas idosas, residem em Goiás e nunca presenciaram ou tiveram qualquer conhecimento dos fatos que a agravada pretende provar, sendo desnecessários seus depoimentos. Sustenta o perigo da demora, porque a audiência será realizada no dia 09/09/2024. Requereu seja concedida a tutela de urgência para reforma da decisão com a exclusão de Mônica Edwiges Merthy Ramos Caiado e Emival Ramos Caiado Filho do rol de testemunhas, mesmo na condição de informantes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou que as testemunhas Mônica Edwiges Merthy Ramos Caiado e Emival Ramos Caiado Filho arroladas pela agravada serão ouvidas como informantes. Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Explico. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [...] Em contraponto, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso concreto, observa-se que a decisão mencionada deferiu a oitiva das pessoas indicadas pela agravada como informantes, em razão do parentesco (pais) com um dos sócios da empresa agravante, nos termos do art. 447, § 2o, inciso I, e §§ 4o e 5 o, todos do Código de Processo Civil. E, nesse sentido, insta ressaltar que diante do princípio da livre convicção do magistrado e de seus amplos poderes instrutórios, ele está atendendo à solicitação da autora, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando o juiz defere e a prova oral requerida por uma das partes, mas salienta que serão ouvidas como informantes. Observa-se, então, que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, a decisão que declara que as testemunhas serão ouvidas como informantes não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso, porque, no caso em comento, não se vislumbra urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede de Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Esta eg. Corte se manifesta assertivamente sobre tal questão. A saber: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1800639, 07396521120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Por outro lado, após a prolação da sentença, a agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade de não consideração dos depoimentos colhidos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃOESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRADECISÃOSANEADORAQUEDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) ECONCEDEUO PRAZO PARA QUE A REQEURIDA MANIFESTASSEINTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Agravo interno contra decisão conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 doCPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2.Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1.Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso RepetitivoREsp1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3.Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não é capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDO. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O ato de deliberar a produção de prova testemunhal não implica, desde logo, em deferimento de pedido indenizatório ou reconhecimento de sociedade de fato. Se, por ocasião da sentença, a parte verificar que o juízo excedeu os critérios de competência legalmente estabelecidos, poderá arguir a matéria no recurso cabível. 3. Só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 4. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1269260, 07076984920208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Ressalte-se que foi deferida a oitiva das testemunhas como informantes, demonstrando que seus depoimentos serão considerados com temperamento, em razão de seu parentesco com o sócio da agravante. Preservados, em princípio, a ampla defesa e o contraditório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator